Tribunal: TJES
Processo: 0014840-81.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014840-81.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMILLY DIAS DA VICTORIA PIMENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014840-81.2018.8.08.0035

APELANTE: EMILLY DIAS DA VICTORIA PIMENTA

Advogado do(a) APELANTE: MAURO AUGUSTO PERES DE ARAUJO - ES12608-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS
.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A condenação é incontestável e está devidamente lastreada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, e nas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações do Policial Militar, da funcionária da Loja “Marisa” e do funcionário da Loja “C&A”.

2. Com efeito, as testemunhas foram unânimes em afirmar que a acusada foi flagrada na posse do carrinho de bebê utilizado para escamotear os furtos, estando ela na posse dos bens. Além disso, é de se notar que foram apreendidos 02 (dois) alicates de corte pequenos, utilizados por lojas para retirada de sensor antifurto, os quais estavam ao lado da filha da apelante, também no carrinho de bebê.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014840-81.2018.8.08.0035

APELANTE: EMILLY DIAS DA VICTORIA PIMENTA

Advogado do(a) APELANTE: MAURO AUGUSTO PERES DE ARAUJO - ES12608-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EMILLY DIAS DA VICTÓRIA PIMENTA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 3567881, Vol. 02, pp. 29-37), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
§ 4º, I
V
,

na forma do art. 71, ambos
do Código Penal
, à pena de
0
2

(
dois
) ano
s
e 06 (seis) meses

de reclusão e
1
2

(
doze
) dias-multa
,
em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de maio de 2018, por volta das 19h30min, no Shopping Vila Velha, em Vila Velha, as denunciadas EMILLY DIAS DA VICTÓRIA PIMENTA e CLÁUDIA HIORRANA DE ARAÚJO DE OLIVEIRA subtraíram, mediante destreza e rompimento de sensores de segurança, vários objetos de lojas daquele empreendimento.

Consta que, no
“Supermercado Carrefour”
, Emilly pegou duas garrafas de bebidas (“Gin Bombay” e “Vodka Finland”), avaliadas em R$ 239,99 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), colocando-as em sacola da Loja “C&A”, que, por sua vez, foi colocada em um carrinho de bebê, para, em seguida, dirigir-se aos caixas, sem pagar pelas bebidas, enquanto Cláudia deixou o local, porém, ao passarem pelos caixas, foram abordadas pelos seguranças, os quais identificaram outras mercadorias, sem nota fiscal, pertencentes a outros estabelecimentos.

Da Loja
“Rihappy Baby”
, foram furtadas 03 (três) peças de roupa infantil, avaliadas em R$ 89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) e 01 (um) brinquedo avaliado em R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Da Loja
“Marisa”
, foram furtadas 12 (doze) peças de roupas, avaliadas em R$ 500,00 (quinhentos reais), e 01 (um) par de sapatos, avaliado em R$ 119,95 (cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos). Da Loja
“C&A”
, foram furtadas 04 (quatro) peças de roupas, avaliadas em R$ 279,96 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), além de 01 (uma) sandália, no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Da Loja
“Constance”
, subtraíram 01 (um) par de sandálias, avaliado em R$ 239,99 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), havendo, ainda, 03 (três) pares de sandálias femininas, sem identificação de seus proprietários.

Identificou-se que as denunciadas utilizavam um alicate de corte e uma ferramenta, para retirarem os sensores antifurto dos produtos. Durante a conversa com os seguranças, a suspeita Cláudia fugiu, não sendo alcançada.

Devidamente processadas, a rés foram condenadas pela prática de crimes de furto qualificados pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, apesar do pleito recursal absolutório, entendo que
a condenação é incontestável
e está devidamente lastreada no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 11-21), no Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 33-35) e nas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações do Policial Militar (Vol. 01, p. 385), da funcionária da Loja “Marisa” (Vol. 01, p. 387) e do funcionário da Loja “C&A” (Vol. 01, p. 389).

Com efeito, as testemunhas foram unânimes em afirmar que a acusada foi flagrada na posse do carrinho de bebê utilizado para escamotear os furtos, estando ela na posse dos bens.

Além disso, é de se notar que foram apreendidos 02 (dois) alicates de corte pequenos, utilizados por lojas para retirada de sensor antifurto, os quais estavam ao lado da filha da apelante, também no carrinho de bebê.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

De seu turno, a versão da ré carece de credibilidade, tendo ela afirmado, em seu interrogatório que realmente estava na companhia de Cláudia, porém não presenciou os furtos praticados por esta, pois teriam ocorrido enquanto ela amamentava o filho, e que Cláudia era quem estava com o carrinho no momento dos crimes (Vol. 01, pp. 391-392).

Ocorre que não há dúvidas de que a ré era quem conduzia o referido carrinho onde eram escondidos os produtos furtados, não sendo crível que ela desconhecesse a existência daqueles produtos furtados em seu próprio carrinho durante todo o passeio, que, segundo ela, durou horas. Tampouco é capaz de induzir dúvida a alegação de que tenha amamentado seu bebê por todo o tempo, enquanto somente a corré Cláudia (revel) subtraía os bens, por 05 (cinco) estabelecimentos comerciais diferentes.

Portanto, entendo que
o pleito absolutório resta inalcançável.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)